Tribunal: TJPA
Processo: 0003843-66.2016.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3551 - Extravio
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003843-66.2016.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: EM APURACAO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

CORREIÇÃO PARCIAL. RECURSO MINISTERIAL. HOMICÍDIO. PRELIMINAR. APELAÇÃO PENAL INTERPOSTA. RECURSO CABÍVEL CORREIÇÃO PARCIAL. FUNGIBILIDADE. MÉRITO. ARQUIVAMENTO, EX OFFICIO, PELO JUÍZO DO IPL. INCABIMENTO. VIOLAÇAO AO ART. 129, I, DA CF/88. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O meio adequado para atacar a decisão do Juízo singular que determinou o trancamento do inquérito policial, sem prévio requerimento do Ministério Público, não é a apelação criminal, mas sim a correição parcial criminal, porquanto trata-se de decisão irrecorrível, que não desafia recurso em sentido estrito ou apelação, interposta na hipótese em voga.

2. A teor do art. 129, incisos I, VII e VIII, da Constituição Federal, o Ministério Público possui as funções institucionais de promover, privativamente, a ação penal pública na forma da lei, bem como de requisitar a instauração de inquérito policial e executar o controle externo da atividade policial, podendo, ainda, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Sob tal prisma, o Parquet, como titular da ação penal pública, verifica a existência de indícios de materialidade e autoria para oferecimento da denúncia ou, para pedido de arquivamento do inquérito policial. Tal medida, portanto, não pode ser determinada, de ofício, pela Autoridade Policial ou pelo Poder Judiciário.

3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 04 dias e finalizada aos 12 dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face da r. sentença, proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/Pa, que determinou a arquivamento do Inquérito Policial nº 164/2016.000065-4, estando o investigado em apuração.

Consta nos autos do procedimento inquisitório que, no dia 07/03/2012, A Procuradora do Município de São Domingos do Araguaia, recebeu Ofício nº 294/2016 – GPREC/CRF/DAFI/SAPG/SEDUC, informado que foi encontrado deficiência na prestação de contas do Convênio nº 0134/2012, referente a Transporte Escolar, que tomou conhecimento do referido ofício, diligenciou até a Secretaria Municipal de Educação, Setor de Licitação e no Departamento de Planejamento, a fim de localizar e solucionar as deficiência citada no ofício, como não foi localizado nenhum documento pertinentes ao convênio, foi enviado uma notificação nº 30/2016 para o ex-gestor Jaime Modesto, porém o mesmo não respondeu a referida notificação, sendo assim, enviamos uma representação ao Ministério Público do Estado.

Em
despacho (ID 8115959 – Pág. 34)
o Delegado de Polícia Civil Vinicius Cardosos das Neves, esclareceu que foi expirado o prazo legal para conclusão deste Inquérito Policial instaurado sob o Nº 164/2016.000065-4 e que não foi possível elucidar o fato apurado através do inquérito policial, trazendo aos autos provas de autoria e/ou materialidade.

Na data de 03.08.2016, o Promotor de Justiça Samuel Furtado Sobral, manifestou-se favoravelmente ao pedido de prorrogação do prazo de conclusão do IPL
(ID 8115960 – Pág. 38).

Em 12.11.2019, o Ministério Público de 1º grau requereu o retorno dos presentes autos à DEPOL para que desse prosseguimento as investigações
(ID 8115961 – Pág. 42)
.

Assim, em
sentença (ID 8115962 – Págs. 46/48)
, a Juíza determinou o arquivamento do Inquérito Policial em razão da ausência de denúncia ou mesmo prisão cautelar do representado e do lapso temporal significativo já ocorrido desde o início da persecução penal.

Em
Razões Recursais (ID 8115963 – Págs. 50/55)
, o representante do órgão ministerial alega que, o juízo de piso, sem qualquer provocação, arquivou o Inquérito Policial sob a alegativa de que a investigação não pode se prolongar ao longo dos anos. Tal justificativa, respeitando entendimentos contrários, não encontra respaldo legal, tendo o texto normativo apontado somente os prazos prescricionais, como delimitadores temporais das investigações.

Afirma não estar adentrando no mérito de autoria e materialidade, mas tão somente no encerramento das investigações policiais, de ofício pelo D. Magistrada, sem que estas tenham, sequer, passado pelo Ministério Público.

Nesse sentido, requer a
anulação da r. sentença
, determinando o regular prosseguimento das investigações.

Em 15.03.2023, a Juiza Titular da Comarca de São Domingos do Araguaia, Dra. Andrea Aparecida de Almeida Lopes, em despacho, aduziu que o inquérito foi arquivado por ausência de identificação da autoria delitiva, e por isso não há parte apelada para apresentação de contrarrazões.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, anulando-se a sentença do Juízo de piso e determinando o prosseguimento das investigações acerca do delito.

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, preliminarmente, cumpre salientar que o meio adequado para atacar a decisão do Juízo singular que determinou o trancamento do inquérito policial, sem prévio requerimento do Ministério Público, não é a apelação criminal, mas sim a correição parcial criminal, porquanto trata-se de decisão irrecorrível, que não desafia recurso em sentido estrito ou apelação, interposta na hipótese em voga.

A
vexata questio
consiste em esclarecer se o juízo processante pode determinar o arquivamento, de ofício, do procedimento inquisitório, em razão da razoável duração do processo.

Destarte, o IPL é procedimento de natureza administrativa, presidido por uma autoridade policial, a quem é atribuída a constituição de um conjunto probatório suficiente à formação do convencimento da acusação. Assim, ciente o
Dominis Litis
dos elementos da investigação, opinará pelo arquivamento do feito ou pela instauração da ação penal, já que é dele a titularidade da ação penal, consoante previsão constitucional exposta no inciso I, do art. 129 da CF/88.

Ao Poder Judiciário, por seu turno, em respeito ao princípio da inércia da jurisdição, não cabe interferir na fase de investigação, já que tal momento refere-se à apuração de dados por meio de procedimento inquisitorial, de competência da autoridade policial para formação de conteúdo a ser apresentado ao responsável pela acusação, como órgão acusador oficial, e titular da ação penal, resultando, de tal forma, a decisão em debate, sem provocação do MP, em inversão tumultuária do feito.

É cediço que a correição parcial constitui incidente administrativo e tem por finalidade inibir condutas procedimentais abusivas, que tumultuem o andamento dos processos e prejudiquem a regularidade da administração da justiça.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Egrégia 1ª Turma de Direito Penal:

“PENAL. TRANCAMENTO, DE OFÍCIO, DE INQUÉRITO POLICIAL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA RECEBER A IRRESIGNAÇÃO COMO CORREIÇÃO PARCIAL. MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA. O Juízo a quo promoveu o arquivamento do Inquérito Policial ex officio, ou seja, não houve pedido do Ministério Público, que é o titular da ação penal. Desse modo, há que se reconhecer o erro in procedendo, impondo-se a anulação da decisão guerreada, por infringência ao art. 28 do Código de Processo Penal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (10383375, 10383375, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-18, Publicado em 2022-07-26)”

“PENAL. TRANCAMENTO, DE OFÍCIO, DE INQUÉRITO POLICIAL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACATAMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA RECEBER A IRRESIGNAÇÃO COMO CORREIÇÃO PARCIAL. MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA. O Juízo a quo promoveu o arquivamento do Inquérito Policial ex officio, ou seja, não houve pedido do Ministério Público, que é o titular da ação penal. Desse modo, há que se reconhecer o erro in procedendo, impondo-se a anulação da decisão guerreada, por infringência ao art. 28 do Código de Processo Penal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (10142788, 10142788, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-07)”

Dito isso, tratando-se o caso de
error in procedendo
, passível de correição parcial e, não, de apelação criminal, aplicando-se o disposto no art. 579 do Código de Processo Penal, considerando o princípio da fungibilidade recursal, recebo o recurso em tela como CORREIÇÃO PARCIAL.

MÉRITO

Consoante ao norte referido, o instrumento da correição parcial visa a resolução de erros ou abusos que importem inversão tumultuária de atos, quando não existir recurso ordinário próprio em lei.

Como cediço, erro é o inequívoco desvio de procedimento, bem como a grosseira desatenção à ordem normal de tramitação do feito, enquanto o abuso corresponde ao uso excessivo ou imoderado de poderes.

A propósito é o disposto no art. 268 do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Art. 268. Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei.

§1º O pedido de correição parcial poderá ser formulado pelos interessados ou pelo órgão do Ministério Público.”

Além do mais, tratando-se a matéria controvertida de natureza penal, é das Turmas de Direito Penal a competência para processamento da correição, nos termos do parágrafo único do art. 270, do RITJE/PA.

No caso, conforme já esclarecido,
trata-se de inquérito policial instaurado para apuração de suposta prática do crime de improbidade administrativa, perpetrado, em tese, por EM APURAÇÃO. Não obstante, a Magistrada “
a quo
” determinou o arquivamento do inquérito policial, na íntegra, nos seguintes termos:

“(...) Não observo fundamento para manutenção do feito em tramitação, sendo que a extinção do feito é, em poucas palavras, uma aplicação prática do princípio da eficiência processual (artigo 3º, do Código de Processo Penal – CPP c/c artigo 8º, do Código de Processo Civil – CPC).

Deveras, tenho por pertinente a seguinte lição: Quem faz essas ferramentas muitas vezes não percebe que elas deveriam servir para cortar. Alguns se preocupam com a beleza, outros como o material utilizado, outros se preocupam com o peso ou com o tamanho da faca, mas tudo que alguém que precisa de uma faca para cortar queijo quer é que a faca corte o queijo. (JORGE NETO, Nagibe de Melo Jorge. Abrindo a caixa preta: por que a Justiça não funciona no Brasil. 2ª ed. rev., atual. e ampl. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 22) Com efeito, a persecução criminal já não se justifica, vez que não se pode manter um cidadão na condição de acusado por prazo indeterminado, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...)

Ante o exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do procedimento distribuído nos presentes autos: inquérito policial, medida cautelar (busca e apreensão, interceptação telefônica etc.) e/ou pedido de prisão preventiva. (...)”

Todavia, em manifestação, o
Parquet
requereu o prosseguimento do feito e retorno dos autos à DEPOL para que a autoridade policial proceda a conclusão das investigações, com requerimento de novas diligências.

A teor do art. 129, incisos I, VII e VIII, da Constituição Federal, o Ministério Público possui as funções institucionais de promover, privativamente, a ação penal pública na forma da lei, bem como de requisitar a instauração de inquérito policial e executar o controle externo da atividade policial, podendo, ainda, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais.

Sob tal prisma, o
Parquet
, como titular da ação penal pública, verifica a existência de indícios de materialidade e autoria para oferecimento da denúncia ou para pedido de arquivamento do inquérito policial. Tal medida, portanto, não pode ser determinada, de ofício, pela Autoridade Policial ou pelo Poder Judiciário.

Assim é a dicção do art. 28 do CPP, veja-se:

"Art. 28 - Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender".

À propósito, também é a Súmula 524 do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

"Súmula 524 do STF: Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas."

A que se pode notar, a decisão combalida deixou de observar o disposto na lei processual penal, restando caracterizado, portanto, o
error in procedendo
a ensejar o acolhimento do pleito ministerial.

Nessa senda de raciocínio:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que compete ao Ministério Público, na condição de dominus litis, promover a ação penal pública, avaliando se as provas obtidas na fase pré-processual são suficientes para sua propositura, por ser ele o detentor do 'jus persequendi'. Portanto, não cabe ao magistrado assumir o papel constitucionalmente assegurado ao órgão de acusação e, de ofício, determinar o arquivamento de inquérito ou peças de informação.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.288.537/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 20/10/2017.)”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO à correição parcial, a fim de que anular a decisão a quo que determinou o arquivamento do IPL, sem manifestação do
Parquet
.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 13/12/2023